Tribunal: STF
Processo: HC 84560
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JÚRI. QUESITOS. REDAÇÃO DEFICIENTE E
INVERSÃO: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROTESTO EM ATA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: IMPROCEDÊNCIA.
1.      Apesar de impertinente a
 indagação, no primeiro quesito, de que o paciente promoveu asfixia
por estrangulamento de sua esposa, fazendo uso de objeto semelhante
a uma corda, não é correta a afirmação de que os quesitos das
circunstâncias agravantes antecederam aos das circunstâncias
atenuantes, até porque, além de a potencialidade lesiva do objeto,
nas circunstâncias, ser a de causar asfixia, os jurados responderam
negativamente ao quesito genérico das atenuantes.
2.      Tendo o juiz
explicitado aos jurados o significado da adjetivação penal "motivo
torpe" e indagado se necessitavam de mais esclarecimentos, sem que
nenhum deles tenha se manifestado, é de concluir-se que o Conselho
de Sentença não foi levado a erro ou perplexidade.      Matéria, ademais,
 preclusa por falta de protesto em ata.
3.      O acórdão proferido na
apelação não foi omisso quanto às teses deduzidas nas razões
recursais, vez que foram efetivamente examinadas tanto nele quanto
nos respectivos embargos de declaração.
        Ordem denegada.